Tribunal: TJES
Processo: 0011392-95.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Benfeitorias
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011392-95.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVANILDO DE MORAES SANTOS

APELADO: NILCA ANTERO BERMUDES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E DESPESAS LOCATÍCIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE ATIVA E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo a condenação ao pagamento de aluguéis vencidos e despesas de consumo de água potável até a data de desocupação do imóvel. O embargante alega omissões relacionadas à ilegitimidade ativa da embargada e ao enriquecimento sem causa, bem como ausência de apreciação de documentos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) Se os embargos de declaração são tempestivos, considerando a contagem de prazo processual; (ii) Se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de teses sobre ilegitimidade ativa, enriquecimento sem causa e documentos apresentados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Preliminar de Intempestividade

A preliminar de intempestividade suscitada pela embargada é afastada. Nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006, a intimação eletrônica é considerada realizada automaticamente no décimo dia após o envio da intimação, caso o intimado não a consulte. No caso, a intimação foi enviada em 18/09/2024 e considerada realizada em 30/09/2024. O prazo de cinco dias úteis para a oposição dos embargos de declaração iniciou-se em 30/09/2024 e findou em 08/10/2024, sendo tempestivo o protocolo realizado no último dia do prazo.

B. Mérito

Embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015: omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Não se prestam à rediscussão de questões já analisadas ou ao reexame de mérito.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões devolvidas no recurso de apelação, incluindo a análise da responsabilidade pelo pagamento de despesas locatícias, conforme tese firmada: "A responsabilidade pelo pagamento de despesas de água é do locatário, sendo legítima a cobrança pela locadora quando o contrato assim prevê e não há alteração de titularidade na concessionária".

A alegação de omissão sobre ilegitimidade ativa e enriquecimento sem causa foi afastada, pois o acórdão examinou tais questões de forma clara, ressaltando que a obrigação do pagamento das despesas de água decorre de cláusulas contratuais válidas e da ausência de transferência de titularidade na concessionária.

A jurisprudência do STJ reforça que decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional. É incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir fundamentos já analisados (AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, DJe de 29/08/2022).

Ademais, o embargante não indicou com precisão quais seriam os vícios concretos do acórdão, limitando-se a alegações genéricas. O pleito de exclusão da condenação por ilegitimidade ativa reflete mero inconformismo, sem amparo nas hipóteses legais dos embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ confirma que os aclaratórios não podem ser utilizados para simples reexame da matéria, especialmente quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1768343/MG, DJe 19/04/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica é considerada realizada automaticamente no décimo dia após o envio, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006, sendo tempestivos os embargos opostos dentro do prazo legal a partir dessa data.

Decisão contrária ao interesse da parte não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional, sendo incabíveis embargos de declaração para rediscutir fundamentos já analisados.

A responsabilidade pelo pagamento de despesas de água é do locatário, desde que prevista no contrato de locação e não havendo alteração de titularidade na concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 489, § 1º, III a VI; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1.907.401/SP, DJe 29/08/2022.

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1768343/MG, DJe 19/04/2022.

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, DJe 13/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0011392-95.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVANILDO DE MORAES SANTOS

APELADO: NILCA ANTERO BERMUDES

Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS HENRIQUE DE AGUIAR - ES23453

Advogados do(a) APELADO: FLAVIA REJANE FARIAS DINIZ FERNANDES - ES35763, MARCELO MELO RODRIGUES - ES10213, PAULO RENATO CERUTTI - ES8796-A

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de embargos de declaração
inter
postos
por

EVANILDO DE MORAES SANTOS
contra o

acórdão (Id. 9787949), que, à unanimidade, conheceu
e
neg
ou
provimento
à

a
pelação
cível
interpost
a em face de
NILCA ANTERO BERMUDES,
mantendo a integralidade da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na
inicial e
condenou o ora embargante ao pagamento dos aluguéis vencidos e não quitados e das despesas locatícias relativas
ao fornecimento do serviço de
água
potável encanada
até a data rescisão/desocupação.

Irresignado, o embargante alega em suas razões (Id. 10312448) que o acórdão embargado (1) violou o Art. 1.022, parágrafo único, II, e Art. 489, § 1º, III a VI, ao não adotar, explicitamente, tese sobre as questões invocadas no recurso de apelação, especialmente quanto à ilegitimidade ativa e enriquecimento sem causa; (2) deixou de abordar, expressamente, questões importantes à solução da controvérsia, muito embora conste dos autos documentos pertinentes à comprovação do alegado (Id. 8012236), bem como o fato de a própria embargada ter se manifestado favoravelmente em sede de réplica.

Pugna, assim, que seja sanado o vício de omissão, com a atribuição de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios.

Já em sede de contrarrazões aos embargos declaratórios (Id. 10363657), pugna pelo não conhecimento do recurso ante a sua intempestividade ou pelo seu não provimento.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios
o
posto
s
e passo a analisar as suas razões.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
SUSCITADA
NAS CONTRARRAZÕES
:

A embargada suscita preliminar de intempestividade, sob o argumento de que a contagem do prazo processual
de 05 (cinco) dias
teria iniciado no primeiro dia útil subsequente, qual seja, em 01/10/2024, e finalizado em 07/10/2024.

Contudo
, não assiste razão
ao
embargante, pois, nos termos do Art. 5º, § 1º da Lei nº 11.419/2006, “Considerar-se-á realizada a intimação [eletrônica] no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”.
Já o § 3º do supramencionado artigo de lei prevê, ainda, que “a consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo”.

Conforme se verifica da tela “Expedientes” do PJE, o sistema registrou ciência em 30/09/2024, já que não fora realizada a consulta pelos embargantes em até 10 dias corridos, contados da data do envio da intimação (18/09/2024), considerando-se automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Dessa forma,
como
o prazo
de 05 (cinco) dias
para inter
posição dos aclaratórios iniciou-se em
30/09/2024
e se consumou
no dia 08/10/2024
,
é possível afirmar

que a protocolização realizada

no derradeiro dia
(
Id. 10312448
),
denota a

sua
tempestiv
idade.

MÉRITO

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (Art. 1.022, do CPC/15).

Embora tenha sido apontada a existência
de
vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à sua admissão, ao examiná-lo observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação das matérias que foram devidamente analisadas e decididas por este órgão fracionário.

Conforme se pode inferir, o acórdão embargado debruçou-se expressamente sobre a questão,
tal como se depreende da
tese de julgamento contida na ementa do acórdão recorrido, vejamos: “1.
A responsabilidade pelo pagamento de despesas de água é do locatário, sendo legítima a cobrança pela locadora quando o contrato assim prevê e não há alteração de titularidade na concessionária.
A compensação de aluguéis com benfeitorias realizadas no imóvel depende de comprovação das despesas e da ausência de cláusula contratual de renúncia, sendo válida a cláusula que dispensa a indenização por benfeitorias, conforme Súmula 335, do STJ
[...]
”.

P
ercebe-se que o
embargante aponta,
genericamente,
em suas razões recursais a existência de vícios que autoriza
ria
m a interposição dos embargos de declaração.
Inobstante a isso
, o
embargante não indica, expressa
e pormenorizadamente
, qual seriam os vícios

contidos no acórdão,
apenas afirma que
o acórdão

“
deixou
de adotar, explicitamente, tese a respeito da matéria invocada no recurso de apelação (
ilegitimidade ativa e enriquecimento sem causa
),
com apreciação do documento colacionado ao Id 8012236”,
porém,
na conclusão
afirma que existira apenas um vício, muito embora pretenda,
tão somente,
a

“[...]
exclusão da condenação ao pagamento do consumo de água potável, por flagrante ilegitimidade ativa”.

Por conseguinte, tendo sido expressamente enfrentada a questão por este órgão fracionário, resta
m afastada s a s omiss ões apontada s
.

Nesse sentido,
destaca-se que nos termos da jurisprudência do
c.
STJ,
“não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional”
(AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022).

E, ainda, reforça a Corte Superior que
“
só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 19/04/2022).

Com efeito,
é certo que
o
embargante, inconformad
o
com o resultado do julgamento
que lhe foi desfavorável
, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexiste
m
o
s
vício
s
apontado
s
.

E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca.

Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.